Tribunal: TJES
Processo: 5016139-33.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016139-33.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CECILIA MEDEIROS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5016139-33.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: CECILIA MEDEIROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE “GOLPE FALSA CENTRAL”. TRANSAÇÕES PIX E CARTÃO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por CECILIA MEDEIROS em face de NU PAGAMENTOS S.A., alegando, em síntese, que uma recebeu ligação de pessoa que se dizia funcionária da ré do sistema antifraude, e que estariam tentando fazer movimentações suspeitas em sua conta bancária. Contudo, após esse contato, notou que foram realizadas transações em suas contas bancárias, inclusive contrato de empréstimos e com cartão de crédito, e apesar de comunicar tais fatos à requerida, a questão não foi resolvida administrativamente, razão pela qual pleiteia a suspensão dos descontos, nulidade dos contratos de empréstimo, o ressarcimento das quantias pagas indevidamente, bem como indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar o cancelamento do empréstimo no valor de R$ 7.585,35, afastando quaisquer cobranças a ele vinculadas; b) determinar que a ré se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão do referido contrato, devendo excluir eventual negativação já existente. c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário..”

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, culpa exclusiva de terceiro, pleiteando a reforma do julgado com a improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de incompetência dos juizados pela necessidade de perícia, haja vista que a causa não se demonstra complexa, pois há elementos probatórios nos autos capazes de firmar o convencimento do julgador, de modo que se revela desnecessária a produção de prova pericial complexa, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

5. Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

6. Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços

por parte do Recorrente, devido à inobservância do dever de segurança do contrato bancário, decorrente da fraude suportada pela Recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

7. Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao Recorrente, com a contestação das transações indevidas. Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação dos Recorrentes a restituir à Recorrida a quantia de pelos danos materiais no
valor de R$ 7.585,35 (sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais, e trinta e cinco centavos)
,
e pelos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia esta que entendo adequada, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

8. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)